Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712244-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CLEITON SOUZA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Cleiton Sousa Rodrigues contra decisão proferida pela MMa Juíza da Segunda Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, que determinou a expedição de desocupação compulsória de imóvel, nos autos da ação de Despejo n. 0700118-06.2018.8.07.0010 (ID 70327709). Antes da análise do pedido liminar, verifica-se a necessidade de emenda à inicial, pois não foi feito o recolhimento do preparo e nem foi formulado pedido de assistência judiciária gratuita. Conforme previsto no art. 69, V, do Regimento Interno deste e. TJDFT, o mandado de segurança sujeita-se a preparo. Dessa forma, fica o impetrante intimado para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhendo o preparo, sob pena de deserção do presente mandamus, com o consequente indeferimento da inicial, nos termos do 10 da Lei no 12.016/09 c/c arts. 290 e 321 do CPC c/c art. 69, V, do RITJDFT. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador